Tribunal: TJMT
Processo: 0011631-82.2019.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011631-82.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VASCOVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.392.828/0001-03 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DE TOLEDO PICCHI - CPF: 215.442.798-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO DIAS FIGUEIRA - CPF: 178.653.978-01 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO CANCELIERI - CPF: 057.305.628-53 (APELANTE), CLAUDIO SALLES PICCHI - CPF: 550.649.498-04 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (APELADO), WEDERSON DE ARAUJO DELGADO - CPF: 714.389.981-04 (APELADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), LUANNA MARTINS GOMES - CPF: 113.202.507-93 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

- IMPROCEDENCIA - ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA -

PREJUDICIAL DE MÉRITO: CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: ALEGAÇÃO DE INCONGRUÊNCIA ENTRE O TÍTULO EXECUTIVO E O DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA (ART. 798, I, ALÍNEA “B”, DO CPC/15) – INVIABILIZAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS PELOS EXECUTADOS EMBARGANTES – ANULAÇÃO DA SENTENÇA

– DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA EVOLUTIVA CORRETA DO DÉBITO – GARANTIA DO DIREITO DOS EXECUTADOS EMBARGANTES IMPUGNAREM OS CÁLCULOS DO CREDOR - RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência ou deficiência da fundamentação capar de tornar nula a decisão na forma do inciso I do §1º do art.489 do CPC/15 e inciso IX do art.93 da CF/88 não pode ser confundida com fundamentação sucinta, tampouco com
error in judicando.

Embora a alínea “b” do inciso I do art.798 do CPC/15 estabeleça que a execução deva ser instruída com o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, certo é que o art.801 do mesmo Codex, determina que
“verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.”

Com isso, se o demonstrativo do débito atualizado apresentado não é capaz de evidenciar de forma lógica a evolução do crédito exequendo apontado, mister a anulação da sentença de improcedência dos embargos à execução, com a devolução dos autos ao juízo de origem a fim de que este promova a intimação
da exequente embargada para providenciar a emenda da inicial com a juntada do demonstrativo/planilha capaz de evidenciar a evolução da dívida exequenda desde a liberação do crédito até a data do ajuizamento da execução.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VASCOVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA E OUTRO(S)
contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
n. 0011631-82.2019.8.11.0004

opostos à
Execução de título extrajudicial
n. ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL E OUTROS
,
a qual julgou improcedentes os pedidos defensivos e, consequente, condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído aos embargos.

Inconformados, os apelantes arguem a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, na forma do inciso I do §1º do art.489 do CPC/15 e inciso IX do art.93 da CF/88, vez que, além de não indicar a fundamentação pela qual compreendeu que o título seria líquido, certo e exigível, e de não rebater a arguição de que o título exequendo não indicou de forma clara e precisa quais as taxas utilizadas para seu cálculo, limitou-se a reproduzir texto de lei – no caso, o art.28 da Lei n.10.931/2004, em consonância ao disposto no art. 784, inciso XII, do CPC – sem, todavia, estabelecer a correlação com o caso concreto.

No mérito, reafirmam que a Cédula firmada entre as partes não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, tornando inadequada a via da execução para o recebimento do suposto crédito contratual.

Asseveram ter apresentado um laudo capaz de demonstrar os equívocos na cobrança, sendo que a primeira delas reside no fato de que o número da conta indicada no extrato apresentado à fl. 44 da execução (
n. 30.114-0
) é diverso do número da conta indicada no contrato exequendo (n. 140.114-4).

Alegam que, pelo que se colhe da exordial, o valor de R$15.000,00 supostamente disponibilizados em conta corrente da empresa executada em 2011 refere-se à operação denominada de
abertura de limite de cheque especial
, além de tarifas, encargos e/ou juros sobre o saldo devedor, ao passo que a operação indicada nos extratos que acompanham a inicial executiva corresponderia à chamada
conta garantida
.

Aduzem que, conforme laudo juntado aos embargos, trata-se de operações completamente diversas, sendo que os encargos da
conta garantida
são muito inferiores aos do
cheque especial
.

Defendem que mesmo que se leve em consideração os extratos de fls. 44/45 dos autos executivos como de lastro para a Cédula que se pretende executar, estes não revelam a tomada de crédito ou seu uso pelos embargantes apelantes, não trazendo também a data da liberação, as tarifas e os juros cobrados no período.

Arguem que não há se falar que a execução deve prevalecer em razão de o crédito exequendo depender de meros cálculos aritméticos na forma do parágrafo único do art.786 do CPC/15 pois o contrato de abertura de crédito (em conta corrente, rotativo ou cheque especial), ainda que acompanhado dos extratos relativos à movimentação bancária do cliente, não constitui título hábil a aparelhar processo de execução, podendo servir de início de prova para eventual ação monitória, conforme
Súmulas 233
e
247 do STJ
.

Defendem que se o contrato exequendo representa um tipo de operação e a planilha retrata outra, não é possível estabelecer-se nenhuma condição de análise exata sobre a evolução da dívida, o que inviabiliza o pagamento e a compreensão do que se está cobrando, de modo a tornar imperiosa a extinção da execução.

Contrarrazões no ID. n.

149091215, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme consta da inicial executiva, o crédito objeto da execução encontra-se representado por duas operações.

A
primeira
, pela
Cédula de Crédito Bancário -

Abertura de Crédito – Pessoa jurídica n. 587
, emitida em 27/10/2011, no valor original de R$15.000,00 – a título de limite de cheque especial crédito liberado na
conta corrente 30.114-8
, Cooperativa 4348, de titularidade da
VASCOVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
e avalizado pelos demais executados
, cujo saldo devedor atualizado até 16.08.2019, totalizava
R$16.929,89
, conforme planilha de cálculo anexa à inicial.

A
segunda
, relativa a adiantamentos a depositante, tarifas e encargos decorrentes de saldo devedor dos valores creditados na conta da referida empresa que, atualizados até 16.10.2019, somavam
R$15.555,87
.

Com base nessas duas operações, manejou a ação executiva objetivando receber

R$32.485,76
– ou seja, o somatório dos
R$16.929,89
da CCB n. 587 e dos
R$15.555,87
, relativos aos
“adiantamentos a depositante, tarifas e encargos decorrentes de saldo devedor”
, os quais, segundo a exequente, teriam sido aferidos apenas com o cômputo de juros compostos de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Citados, os executados opuseram os presentes embargos à execução, com os mesmos argumentos defensivos replicados nas razões desse apelo.

Julgados improcedentes os embargos à execução, insurgiram-se os embargantes contra tal veredicto pelas razões expostas no relato.

Da nulidade da sentença por falta de fundamentação
.

Conforme relatado, ao apelar, os executados embargantes suscitaram a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, na forma do inciso I do §1º do art.489 do CPC/15 e inciso IX do art.93 da CF/88.

No entanto, tal arguição não merece acolhimento.

Note-se, nesse viés, que ao julgar pela improcedência dos embargos à execução, o juízo de origem, ainda que de forma sucinta, exarou os fundamentos pelos quais rejeitou a tese defensiva, não havendo que se falar em nulidade do ato sentencial.

Logo, não vislumbro a alegada ausência de fundamento posto que esta não pode ser confundida com possível
error in judicando
a ser demonstrado pelos recorrentes.

De igual forma, não há como se confundir carência de fundamentação com motivação sucinta.

Ademais, consoante a regra do §1º do art. 1.013 do CPC/15, a apelação devolve ao tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que tenha sido objeto de impugnação recursal.

Sendo assim, rejeito a nulidade da sentença.

Do mérito recursal.

No que tange ao título em si, ao contrário do que alegam os embargantes, este é formalmente perfeito, estando deveras, preenchidos os requisitos previstos do §1º do art.28 da Lei n. 10.931/2004 a torna-lo capaz de embasar execução.

Afinal, além de trazer o valor do crédito disponibilizado, ou seja, R$15.000,00 no
Item 7
do preâmbulo contratual, denominado “
ENCARGOS FINANCEIROS
”, a Cédula traz os encargos remuneratórios e o Custo Efetivo Total da operação expressamente discriminado. Vejamos (ID. n. 48520259 - Pág. 9/10):

De igual modo, na sua CLÁUSULA DÉCIMA, a cédula exequenda traz detalhadamente os encargos moratórios. Vejamos (ID. n. 48520259 - Pág. 12):

Além disso, a Cédula conta com a assinatura da emitente e de seus avalistas, não havendo se cogitar da aplicabilidade da
Súmula 233 do STJ
ao caso dos autos vez que o contrato havido entre as partes não é uma simples
Abertura de Crédito em Conta
, mas um título executivo de crédito com forma e figura de
Cédula de Crédito Bancário
.

Por outro lado, não é de se olvidar que,
de acordo com a alínea “b” do inciso I do art.798 do CPC/15, a execução deve ser instruída, dentre outras coisas, com o “
demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação”
.

E no caso dos autos, os demonstrativos de ID. n. 48520259 - Pág. 15/18 além de referirem-se a saldo devedor de conta corrente vinculada

diversa daquela indicada na Cédula exequenda, fazem referência a débitos que, em tese, foram constituídos a apenas em
outubro de 2018
, não trazendo a evolução das dívidas exequendas desde a liberação do crédito em favor da empresa emitentes, os quais teriam sido liberados, segundo a mencionada Cédula, no ano de
2011
.

Note-se que, enquanto a conta bancária vinculada à Cédula exequenda (n. 587) seja a de n.
30.114-0
, a referida nos respectivos extratos indicativos da evolução do saldo devedor exequendo é a de n.
140.114-9
.
Senão vejamos (ID. n. 48520259 - Pág. 15/19 dos autos da execução):

Notório, como se vê, que os demonstrativos da evolução do débito não preenchem os requisitos da alínea “b” do inciso I do art.798 do CPC/15 vez que há um vácuo histórico entre o crédito liberado no
ano de 2011
e o apontado nos cálculos da cooperativa credora, que tem início já em
outubro de 2018
, não havendo extratos que estejam vinculados à operação representada pela cédula exequenda, muito menos capaz de demonstrar a evolução do débito desde 2011.

Há, ainda, uma confusão sobre a natureza da operação subjacente à Cédula exequenda, se relativa a crédito de
cheque especial
ou se de crédito decorrente pacto de
conta garantida
, o que, por óbvio, muda toda a dinâmica da evolução do crédito exequendo devido à nítida diferença entre os encargos remuneratórios dessas duas espécies de contrato bancário.

Além do mais, enquanto a Cédula previa uma taxa de juros na ordem de 6% ao mês, no extrato de conta corrente de ID. n. 48520259 - Pág. 15 dos autos da execução há uma previsão do Cômputo de uma TAXA CONTA GARANTIDA de 8,5% ao mês.

Assim, clarividente que, tal como apresentado, o demonstrativo do débito inviabiliza a defesa da parte dos executados embargantes, em um claro cerceamento de defesa aos apelantes.

No entanto, importante também frisar que, consoante estabelece o art.801 do mesmo
Codex
,
“verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.”

Por essa razão é que
,
“nos termos da jurisprudência consolidada no STJ, encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil, a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético,
não acarreta, por si só, a extinção automática do processo
, devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial para correção do vício (art. 616, do CPC)”
. (EDcl no REsp 332.819/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013).

Aliás, segundo a mesma orientação pretoriana
“a regra contida no art. 616 do CPC possui como destinatário o juiz, que, verificando a existência de vício ou irregularidade, deve determinar o seu suprimento, mesmo que a inépcia da inicial tenha sido arguida pela parte contrária, como na hipótese dos autos, em que suscitada nos embargos à execução.”
(REsp 1203083/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 28/03/2012).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - PARCELAS FIXAS DE DISTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO – ALEGADA AUSÊNCIA DA JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO ATUALIZADO – ADUZIDA VIOLAÇÃO AOS ARTS.798, I, “B” E 803, I, DO CPC/15 – INOCORRÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA PLANILHA PELO EXEQUENTE – ART.801 DO CPC/15 OBSERVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora a alínea “b” do inciso I do art.798 do CPC/15 estabeleça que a execução deva ser instruída com o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, certo é que o art.801 do mesmo Codex, determina que
“verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.”
[...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1052317-85.2019.8.11.0041, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 25/08/2021, publ. no DJE 14/09/2021)

Diante disso, há de ser reconhecida a nulidade da sentença ante o evidente cerceamento de defesa, devendo os autos serem devolvidos à origem para que o juízo de origem intime a exequente embargada para providenciar a emenda da inicial com a juntada do demonstrativo/planilha capaz de evidenciar a evolução do débito exequendo, de modo a possibilitar que os executados tenham a oportunidade de rebater habilmente os cálculos da credora.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao apelo para anular a sentença recorrida para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que a cooperativa exequente seja instada a apresentar uma planilha/memória capaz de demonstrar a evolução real da dívida exequenda desde a disponibilização do crédito até o ajuizamento da execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023